Tribunal: TJDFT
Processo: 0722548-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ILEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÃO PRIVADA. INOBSERVÂNCIA DA ORDEM DE EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de exigir contas, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa da parte autora e ausência de cumprimento da ordem judicial de emenda, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, c/c 330, IV, e 485, I, do CPC. O apelante sustentou ter emendado a petição inicial e comprovado sua filiação à entidade ré, requerendo o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor possui legitimidade para, individualmente, propor ação de exigir contas contra a federação à qual é filiado; e (ii) estabelecer se houve o cumprimento da ordem judicial de emenda da petição inicial, com vistas à regularização do polo ativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação de exigir contas somente pode ser proposta por quem detém o direito de exigi-las, sendo necessário observar o estatuto da associação para identificar os legitimados. No caso, o Estatuto da Federação ré atribui exclusivamente à Assembleia Geral Ordinária a competência para apreciar e aprovar as contas, não sendo conferida tal prerrogativa a associados de forma individual.
4. Embora tenha havido anulação da sentença anterior para oportunizar a regularização da inicial, mediante a realização de Assembleia Extraordinária, o apelante limitou-se a comprovar sua filiação, deixando de cumprir a ordem judicial de emenda no prazo assinalado.
5. A ausência de atendimento à ordem de emenda da inicial, com a devida regularização do polo ativo, implica o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito, conforme os arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A legitimidade ativa para ação de exigir contas em face de associação privada deve observar as disposições estatutárias, sendo vedado ao associado individual promover a ação quando o estatuto atribui essa competência à assembleia geral.
2. O não atendimento à ordem de emenda da petição inicial, destinada a sanar vício de legitimidade, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único; 330, IV; 485, I e VI.